Tribunal: TJSP
Processo: 2275024-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo interno – Mandado de segurança – Indeferimento da petição inicial e extinção sem julgamento de mérito por decisão monocrática do Relator – Pretendida ordem para sustar os efeitos de tutela recursal de arresto de imóvel deferida em sede de agravo de instrumento e mantida, por ora, em agravo interno – Recursos ainda pendentes de julgamento pela Câmara – Descabimento do mandado de segurança –

Ementa:
Agravo interno – Mandado de segurança – Indeferimento da petição inicial e extinção sem julgamento de mérito por decisão monocrática do Relator – Pretendida ordem para sustar os efeitos de tutela recursal de arresto de imóvel deferida em sede de agravo de instrumento e mantida, por ora, em agravo interno – Recursos ainda pendentes de julgamento pela Câmara – Descabimento do mandado de segurança – Grupo de Câmaras, ademais, que não tem competência revisora ou censora relativamente aos atos judiciais praticados pelas Câmaras que o integram – Recurso desprovido.